Tribunal: TJDFT
Processo: 0738857-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0738857-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IGOR FREITAS DE MOURA IMPETRANTE: PAULO FERNANDO BAIRROS BINICHESKI, ERICA FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ERICA FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS e OUTRO em favor de IGOR FREITAS DE MOURA, visando a revogação da prisão preventiva e imediata soltura, viabilizando, assim, a interposição de recurso em liberdade. O paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 530 (quinhentos e trinta) dias-muta, à razão mínima legal, em regime fechado, tendo sido a ele negado o direito de recorrer em liberdade. Informam os impetrantes que o paciente se encontra recolhido desde 08/12/2021 pela prática do mencionado delito. Sustentam ser ilegal a sentença no tocante à manutenção da segregação, pois utilizou os mesmos fundamentos da audiência de custódia, sem sequer realizar qualquer análise da contemporaneidade e necessidade da prisão excepcional, ensejando cumprimento antecipado da pena. Asseveram ser incumbência do julgador, ao proferir decreto condenatório, empreender nova análise sobre a situação cautelar do réu, de modo a justificar a manutenção da prisão, se presentes seus requisitos autorizadores, nos termos dos artigos 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. Alegam, ainda, a ocorrência de excesso de prazo, pois o paciente já está preso há 342 dias. Aduzem, por fim, ser indispensável para a preventiva a demonstração da inadequação e insuficiência das cautelares diversas da prisão, tendo, portanto, caráter subsidiário a custódia cautelar. Com tais argumentos, pugnam, liminarmente, pelo reconhecimento do direito do paciente de recorrer em liberdade, o que deve ser confirmado no mérito. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade esteja vinculado a ato ilegal. Os argumentos cotejados não se prestam para infirmar, numa primeira análise, os fundamentos utilizados pela autoridade coatora para impor a prisão preventiva. No caso, no dia 08 de dezembro de 2021 o paciente foi pilhado em flagrante e a prisão convolada em preventiva com vistas a resguardar a ordem pública (ID 110907017, origem), em face da gravidade em concreto dos fatos e da reiteração criminosa. Ao sentenciar o feito, a autoridade apontada como coatora entendeu que os requisitos da prisão preventiva se mantinham íntegros, de maneira que a segregação deveria perdurar a fim de preservar a ordem pública. Ademais, foi mencionada a reincidência do paciente e o regime de cumprimento da pena fixado foi o fechado. Ressalta-se, ainda, que o paciente se manteve recolhido durante toda a instrução processual. Destarte, mantendo-se hígidos os motivos que justificaram inicialmente a segregação cautelar, não há ilegalidade na manutenção da custódia tão somente por ter sido proferida a sentença. Destaca-se o entendimento deste Tribunal sobre a ausência de constrangimento ilegal no encarceramento cautelar do apenado: “HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE NEGADO. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado como incurso no artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. 2. Nos termos do §1o do artigo 387 do CPP, necessário que o Juiz se manifeste, na sentença, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta 3. O paciente respondeu a todo o processo acautelado, motivo pelo qual, persistindo os requisitos ensejadores, agora - proferida sentença condenatória - com mais razão deve permanecer segregado. 4. Ordem parcialmente conhecida e denegada. (Acórdão 1625477, 07310818520228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no PJe: 29/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo acrescido) “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Se o réu respondeu à instrução criminal preso, a superveniência de sentença penal condenatória apenas reforça a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, máxime quando fundada no risco de reiteração delitiva e de fuga, que evidencia a periculosidade latente do réu, haja vista sua propensão irresistível ao ilícito. (...) 3. Ordem denegada. (Acórdão 1610243, 07250574120228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no PJe: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo acrescido) Por fim, não há que se falar em excesso de prazo quando o processo já se encontra sentenciado. Nesse contexto, numa primeira análise, inexiste ilegalidade na manutenção do paciente preso. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator